Tribunal: TJBA
Processo: 8018523-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8018523-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIRIAM ALMEIDA SANTOS Advogado(s): JESIAS DA SILVA PURIDADE, REBECCA JANINE TELES PEREIRA DE MELO APELADO: AUGUSTO LIMA PINTO e outros (3) Advogado(s):FABIO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL. RENÚNCIA EXPRESSA À MEAÇÃO E À POSSE EM ACORDO DE DIVÓRCIO. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE QUE NUNCA RESIDIU NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. APELADOS QUE ADQUIRIRAM O BEM DE BOA-FÉ DO ENTÃO POSSUIDOR LEGÍTIMO. OCUPAÇÃO MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICOU IMPEDIMENTO RELEVANTE AO USO COLETIVO DA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DA ALIENAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NOS LIMITES DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8018523-71.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.